Tribunal: TJES
Processo: 0011662-90.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011662-90.2019.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA CARDOSO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 0011662-90.2019.8.08.0035

Remetente: Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Registros Públicos de Vila Velha

Apte/Apdo: Estado do Espírito Santo

Apdo/Apte: Marcus Vinicius de Souza Cardoso

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelações interpostas contra a sentença de fls. 945/951 (integrada pela decisão de fls. 952/953) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Registros Públicos de Vila Velha nos autos da ação de cobrança de diferenças remuneratórias por desvio de função proposta por Marcus Vinicius de Souza Cardoso contra o Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o ente ao pagamento dos valores referentes às diferenças de vencimentos entre os cargos de Agente de Polícia Civil e Investigador de Polícia no período de 20/05/2014 a 20/05/2019, com os respectivos reflexos salariais.

Nas razões de fls. 941/951, o Estado do Espírito Santo alega em síntese que (a) o desvio de função não foi comprovado inequivocamente; (b) as atividades desenvolvidas eram pertinentes ao cargo de Agente de Polícia Civil, regulamentadas pelo Decreto-Lei n. 3.819-N/95; (c) é vedado ao Poder Judiciário alterar os vencimentos de servidor público, sob pena de violar os princípios da legalidade e da separação de poderes; (d) caso mantida a sentença, devem ser decotados os períodos de férias e demais afastamentos; (e) há sucumbência recíproca.

No recurso de fls. 957/978, Marcus Vinicius de Souza Cardoso sustenta em resumo que (i) o desvio de função possui termo final na data de sua exoneração da PCES; (ii) as testemunhas comprovam o exercício das atribuições de Investigador de Polícia até 11/11/2020, devendo ser estendido o período do reconhecimento do desvio de função.

Contrarrazões às fls. 984/987 e id. 4013411.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a Súmula 378 do ST
J,
“
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”
.

N
o que concerne ao exercício d
as
funç
ões
de Investigadores de Polícia por Agentes de Polícia Civil, a jurisprudência desta
Corte
é firme no sentido de que
“
Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180272957, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Assim,
“
Diante da constatação da ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 e da correta interpretação das atribuições descritas no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995, o exercício de atividades inerentes aos cargos de Investigador de Polícia pelo ocupante do cargo de Agente de Polícia, em qualquer período, implicará no reconhecimento do desvio de função, haja vista que este servidor deveria atuar somente em atividades relacionadas a guarda, cuidado e transporte de presos, além de auxiliar os Delegados de Polícia em eventuais missões
”
(idem ao anterior).

D
e igual teor:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO SERVIDOR PÚBLICO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO CARGO PARA O QUAL FOI NOMEADO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL CARGO PARADIGMA: INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL PROCEDÊNCIA COMPROVAÇÃO DO DESVIO RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. O direito ao reconhecimento do desvio de função, quando vítima o servidor público, encontra-se reconhecido pela jurisprudência pátria, dando ensejo à edição do verbete n. 378 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte teor: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. 2. A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele. 3. As provas oral e documental comprovam, cabalmente, que o servidor apelado desempenhava as funções inerentes ao cargo de Investigador de Polícia, o que ultrapassa as atribuições típicas do Agente de Polícia Civil. 4. Neste contexto, resta, portanto, incontroverso que o autor desta demanda laborou em desvio de função e possui o direito a perceber a diferença vencimental entre o cargo de origem e o efetivamente desempenhado, observado o prazo de prescrição quinquenal do Decreto n.º 20.910/32. 5. Dadas as particularidades do caso em comento, considero que o termo final do desvio de função deve ser considerado como a data da edição do Decreto nº 3729-R, de 18 de dezembro de 2014, que alterou as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil, exercido pelo ora apelado, inserindo dentre elas atividades como cumprimento de mandados e realização de trabalho investigativo, que até então eram atribuídas, tão somente, aos Investigadores de Polícia. 6. Considerando que a sentença recorrida se encontra fulcrada, como visto, em entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da referida indenização não ofende o princípio da legalidade, nem culmina em ingerência indevida do Poder Judiciário, como quer fazer crer o apelante. 7. Oportuno, por derradeiro, consignar que o tema referente aos juros de mora e correção monetária foi corretamente observado pelo magistrado de 1º grau ao determinar que sobre o montante condenatório devido incida somente o IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do entendimento cogente firmado pelo STF nos autos do RE 870.947/SE, a ser apurada mediante liquidação de sentença. 8. Recurso voluntário desprovido e sentença reformada em parte em reexame necessário.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035180155943, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 04/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO - AGENTA DE POLÍCIA CIVIL - ATIVIDADE PRIVATIVA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA - DECRETO ESTADUAL QUE ALTEROU SUBSTANCIALMENTE AS ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES DE POLÍCIA - EQUIPARAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPETOR DE POLÍCIA E ESCRIVÃO - INCONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1 A situação submetida ao crivo deste órgão jurisdicional não se revela inédita, havendo entendimento consolidado das Câmaras Cíveis deste E. Tribunal de Justiça no sentido de que, embora a Lei Complementar Estadual n. 04/90 tenha estabelecido que as atribuições dos Agentes de Polícia se dariam mediante Decreto, o Estado do Espírito Santo ultrapassou os limites do poder regulamentar ao atribuir aos agentes as mesmas funções dos Investigadores de Polícia, o que revela a ilegalidade dos Decretos Estaduais n. 3.729-R e n. 3.771-R/2015. 2 - Com base nesse entendimento, esta Corte Estadual vem reconhecendo o desvio de função nas hipóteses do exercício de atividades privativas dos Inspetores de Polícia e Escrivão por Agentes de Polícia. (TJES, Classe: Apelação, 024151402369, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019) (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 006140062321, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021) 3 - Dentre as atividades que o autor comprovou exercer, podem ser citadas a realização de campanas, obtenção de informações através dos informantes, produção de relatório de suas investigações, realização de relatórios de diligências referentes a localização e intimação de pessoa, bem como cumprimento de mandados de prisão. 4 - Tais atribuições ultrapassam, em muito, aquelas estipuladas aos Agentes de Polícia pelo Decreto Estadual nº 3.819-N/1995 que, embora tenha introduzido novas atribuições aos Agentes, não estabeleceu qualquer atividade atinente ao cargo de Investigador de Polícia como, por exemplo, a elaboração de relatório investigativo. 5 - Recurso improvido. Remessa necessária improvida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006180026244, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com Súmula n.º 378 do STJ, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Havendo desvio de função do âmbito do Estado entre os cargos de investigador e agente de polícia, é possível o pagamento das diferenças salariais quando verificada a habitualidade e permanência no exercício das atividades da função pública. Precedentes TJES. 2. A prova produzida no processo confirma o desvio de função. A testemunha Diego Marques Yamashita, delegado de polícia civil, relatou que conhece o requerente desde 2008 e que o mesmo exercia atividades e cumpria escalas similares àquelas dos demais Investigadores de Polícia (fls. 344). Já a testemunha Aeliston Santos Azevedo afirmou que trabalhava com o requerente desde 2002 e que o mesmo sempre trabalhou como Investigador de Polícia (fls. 345). 3. O índice de correção monetária a ser adotado é IPCA-E em casos de condenação de natureza não-tributária impostas à Fazenda Pública. Tema 810 da Repercussão Geral do STF. 4. Remessa necessária conhecida e sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180075525, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

No caso concreto,
as testemunhas confirmam o desvio de função, afirmando que
Marcus Vinicius de Souza Cardoso
exerceu as funções
típicas
de Investigador de Polícia até o momento em que pediu exoneração da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
para tomar posse no cargo
de
Pol
icial
Rodoviári
o
Federal
, como se depreende dos depoimentos colhidos em audiência, cujo arquivo se encontra no link https://drive.google.com/drive/folders/10htYjzuieMud3t2yZaLBe30i-I4ozDOZ:

-
Elda Rodrigues de Oliveira (escrivã da PCES): “..; trabalho com Marquinho desde 2012; ...; a gente trabalho
u
na Delegacia de Homicídio de Cariacica e ele ocupava o cargo de Agente de Polícia; ...; .
ele saiu esse ano porque passou para a PRF; ...; mas até então trabalhei com ele esses anos todos na mesma delegacia; ...; sim, com certeza (perguntas acerca de realização de atividades de Investigador Policial; interceptações telefônicos; cumprimento de mandados; obtenção de informações e dados estratégicos para investigações através de informantes, investigação nas ruas, participação em operações, produção de relatórios de investigação, etc.); ...; os relatórios eram diretamente aproveitados pela autoridade policial; ...; lá (na delegacia) não tem cela; ...;
”;

-
Sergio
Cezário
(Investigador da PCES): “...; ingressei na Polícia Civil em 2012; ...;
estou
lotado na DHPP de Cariacica; ...;
trabalho com o Marcos desde quando ingressei na Polícia; ...; aproximadamente nove anos; ...; sim
(
perguntas acerca de realização de atividades de Investigador Policial; interceptações telefônicos; cumprimento de mandados; obtenção de informações e dados estratégicos para investigações através de informantes, investigação nas ruas, participação em operações, produção de relatórios de investigação, etc.); ...;
sim (se
os relatórios eram diretamente aproveitados pela autoridade policial
)
; ...;
cumprindo pena não (se os presos ficavam na delegacia); ...; positivo (acerca de ser normal Agentes da PCES exercerem a função de Investigador)”.

Além disso, as declarações de fls. 24 e 698, firmadas pelos Delegados de Polícia
João Paulo Dezouzart Teixeira Pinto
e Eduardo Carvalho Khaddour, que trabalharam com Marcus Vinícius de Souza Cardoso, confirmam que na Delegacia
E
specializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica (DHPP Cariacica) não há diferenciação entre o trabalho de
I
nvestigador e
A
gente de polícia, pois todos desempenham a mesma função,
a saber investigação e inteligência policial, interceptações e escutas telefônicas, transcrições de áudios, cumprimentos de mandados policiais e judiciais, além de relatórios circunstanciados das investigações.

Registro que, consoante deci
di
do pel
a
Primeira Câmara Cível, das diferenças de vencimentos não devem ser deduzidos valores referentes a férias ou outros afastamentos, nos seguintes termos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDO NO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA - EXERCÍCIO DE FUNÇÕES RELACIONADAS A INVESTIGADOR DE POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA - DESVIO DE FUNÇÃO DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, sob pena de locupletamento ilícito por parte da Administração. Súmula 378 do STJ. 2. As diferenças reconhecidas devem compreender a remuneração do cargo exercido em desvio, sem qualquer dedução decorrente de eventuais períodos de férias ou de afastamento ou licença. 3. A atualização monetária decorrente de condenação imposta à Fazenda Pública, na espécie, deve ser calculada com base no IPCA-E. Precedente do STF. 4. Nas obrigações de trato sucessivo só as parcelas vencidas antes do quinquênio imediatamente anterior à data da propositura da ação é que são atingidas pela prescrição e não o próprio fundo de direito. 5. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual para a fixação dos honorários sucumbenciais somente ocorrerá quando liquidado o julgado (CPC, art. 85, § 4º, II). 6. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 026180000932, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

A
sentença,
portanto
deve ser reformada em parte para estender o período do reconhecimento do desvio de função até 11/11/2020, momento no qual Marcus
Vinicius de Souza Cardoso
pediu exoneração do cargo de Agente da PCES para assumir o cargo de Policial Rodoviário Federal.

Consigno que não há que falar em sucumbência recíproca, eis que a pretensão autoral foi acolhida em sua quase totalidade.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos para (a)
negar provimento
à apelação do Estado do Espírito Santo; (b)
dar provimento
à apelação de Marcus
Vinicius de Souza Cardoso,
para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças de vencimentos entre os cargos de Agente de Polícia Civil e Investigador de Polícia no período de
20/05/2014
até 11/11/2020, com correção monetária a partir do momento em que cada verba deveria ser paga, pelo índice IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009);
e (c) julgo a remessa necessária
prejudicada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DESVIO COMPROVADO. EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES ANÔMALAS AO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO. EXTENSÃO DO PERÍODO DO DESVIO. NÃO DEDUÇÃO DOS VALORES DE FÉRIAS E AFASTAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDA. APELAÇÃO DE MARCUS VINÍCIOS DE SOUZA CARDOSO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Conforme a Súmula 378 do ST
J,
“
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”
.

2. N
o que concerne ao exercício d
as
funç
ões
de Investigadores de Polícia por Agentes de Polícia Civil, a jurisprudência desta
Corte
é firme no sentido de que
“
Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180272957, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

3. Assim,
o exercício de atividades de Investigador de Polícia por Agente de Polícia caracteriza desvio de função, eis que este deveria atuar apenas em atividades relacionadas à guarda, cuidado e transporte de presos, bem como auxiliar Delegados de Polícia em missões.

4. No caso concreto,
as testemunhas confirmam o desvio de função, afirmando que
Marcus Vinicius de Souza Cardoso
exerceu as funções
típicas
de Investigador de Polícia até o momento em que pediu exoneração da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
para tomar posse no cargo
de
Pol
icial
Rodoviári
o
Federal.

5. D
eclarações firmadas p
or
Delegados de Polícia que trabalharam com Marcus Vinícius de Souza Cardoso, confirmam que na Delegacia
E
specializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica (DHPP Cariacica) não há diferenciação entre o trabalho de
I
nvestigador e
A
gente de polícia, pois todos desempenham a mesma função,
a saber investigação e inteligência policial, interceptações e escutas telefônicas, transcrições de áudios, cumprimentos de mandados policiais e judiciais, além de relatórios circunstanciados das investigações.

6. D
as diferenças de vencimentos não devem ser deduzidos valores referentes a férias ou outros afastamentos.
Precedente da 1ª Câmara Cível do TJES: Apelação / Remessa Necessária, 026180000932.

7. Recurso
s conhecidos. Apelação do Estado do Espírito Santo desprovida. Apelação de
Marcus Vinícius de Souza Cardoso

provida parcialmente. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento à apelação do Estado do Espírito Santo e dar provimento à apelação de Marcus Vinícius de Souza Cardoso, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.